Tribunal: TCU
Processo: 021.641/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas das recorrentes, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em face da ausência de comprovação de que funcionários da entidade exerciam atividades contínuas e/ou rotineiras pelas quais eram remunerados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os recursos de reconsideração interpostos por Gladys Silva Falci de Castro Oliveira e Carla Carvalho Hermansson contra o Acórdão 1679/2023-TCU-Plenário , que julgou suas contas irregulares e as condenou ao pagamento de débito, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. arquivar o processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação às recorrentes, à Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado do Rio de Janeiro (Sesc-RJ), ao Serviço Social do Comércio (Sesc), aos demais responsáveis e à Procuradoria da República no Rio de Janeiro.